Tribunal: TJPA
Processo: 0807175-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807175-79.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO RAILAN SILVA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. RECAMBIAMENTO. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO PENDENTE DE DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Não se conhece de pleito revogatório de decisão que determinou o recambiamento de paciente quando formulado pedido idêntico perante a autoridade coatora, ainda pendente de apreciação, em ordem a evitar indevida supressão de instância.

PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR NOVAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

2. A quebra de compromissos assumidos por ocasião do deferimento de medidas cautelares constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Inteligência do art. 312, §1º c/c 282, § 4º do CPP.

3. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ressurte “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta” (STJ, AgRg HC 134.683/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 08/10/2021), como se verifica na hipótese dos autos.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19 a 21 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ANTONIO RAILAN SILVA BEZERRA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá na Ação Penal n. 0009508-32.2017.8.14.0026, na qual o coacto foi denunciado pela suposta prática do crime inscrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Em inicial, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas nos autos em epígrafe, determinando o recambiamento do coacto do presídio situado na cidade de Anápolis/GO, para instituição prisional às proximidades da cidade de Jacundá/PA. Em razões de direito, alega-se, em síntese:
(i)
inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar;
(ii)
predicados pessoais favoráveis;
(iii)
justificado descumprimento das medidas cautelares fixadas pelo juízo. Pugna-se, em caráter liminar, pela revogação da custódia preventiva e da decisão que determinou o recambiamento do paciente. No mérito, requer-se a concessão da ordem para revogar a medida extrema em definitivo, ou, subsidiariamente, para substituí-la por medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9579748.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 9633200). Salientou, na oportunidade, que a prisão preventiva do coacto foi deferida e mantida em consonância com as disposições do art. 312 do CPP, sobretudo porque o paciente, em liberdade, oferece risco para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9744952).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Erigida essa premissa, calha enfatizar que nada obstante o fato de o
habeas corpus
deter papel de destaque em meio aos instrumentos disponíveis para a tutela constitucional das liberdades, compreendo que o
mandamus
não possui força incontrastável para exceler as regras de competência jurisdicional. Nesse diapasão, registro, com amparo no magistério de Renato Brasileiro, que:

“(...) deve ser prestigiada a função constitucional excepcional do habeas corpus. Porém,
não se pode desmerecer as funções das instâncias regulares de processo e julgamento, sob pena de se desmoralizar o sistema ordinário de julgamento e forçosamente deslocar para os tribunais superiores o exame de matérias próprias das instâncias ordinárias, que normalmente não são afetas a eles
. Logo, deve ser reconhecida a inadequação do habeas corpus sempre que sua utilização revelar banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância”. (LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1858-1859)

Feitas essas considerações preambulares, convém assinalar que o presente
mandamus
objetiva a revogação do ato coator tanto com relação a prisão preventiva impugnada, quanto com respeito a determinação de recambiamento do paciente para presídio localizado às proximidades da Comarca de Jacundá/PA. Sem embargo,
em consulta aos autos da Ação Penal n. 0009508-32.2017.8.14.0026, verifica-se que o impetrante deduziu pedido de reconsideração do recambiamento do coacto (ID n. 61859389), estando o pleito pendente de decisão pelo Juízo impetrado
, o qual determinou que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará e o Núcleo de Cooperação Judiciária se manifestassem acerca do requerimento (ID n. 67879213).

Nesse compasso, não adejam dúvidas de que “
se o juízo
a quo
ainda não se pronunciou acerca do pleito formulado pelo paciente, impedido está o Tribunal de apreciar a ordem impetrada, sob pena de supressão de instância
” (TJMG,
HC n. 1217864-81.2021.8.13.0000
, Rel. Desembargador Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, DJe 30/07/2021, cf.
https://bit.ly/3P3qu0y
. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no RHC n. 156.029/GO
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/02/2022, cf.
https://bit.ly/3AyLtEi
; e TJGO,
HC n. 5633870-12.2019.8.09.0000
, Rel. Desembargador Edison Miguel da Silva Junior, 2ª Câmara Criminal, DJe 19/11/2019, cf.
https://bit.ly/3PebOvK
). Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte a ordem impetrada
, excetuado o pedido de revogação do recambiamento, porquanto ainda pendente de apreciação perante a autoridade coatora, em ordem a evitar a ocorrência de indevida supressão de instância.

II – MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, cabe rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
,
qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra
decisum
de segregação preventiva maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivação idônea para a decretação da custódia preventiva
o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, na linha do que autoriza o art. 312, §1º c/c art. 282, §4º, ambos do CPP, o que inviabiliza sua nova concessão (STJ,
AgRg no HC n. 681479/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3Io6zal
).

Na espécie, o impetrante alega que a prisão preventiva objurgada é desnecessária, bem como que o descumprimento das medidas cautelares que lhe haviam sido aplicadas foi justificado em razão de estar hospitalizado. No ponto, sustenta ter sido vítima de lesões corporais em novembro de 2018 e de tentativa de homicídio no mês subsequente (dezembro/2018), de modo que estava inviabilizado de comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para 12/12/2018. Ressaltou, ainda, que nesse interregno sofreu ameaças de morte, circunstância que ensejou a sua mudança para o município de Anápolis/GO.

Nada obstante a linha argumentativa engendrada na presente impetração, verifico que a decisão juntada no ID n. 9522191

desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, apontando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, máxime em virtude do descumprimento de medidas cautelares anteriormente deferidas ao coacto, todos esses elementos robustecidos pela inequívoca demonstração pelo juízo monocrático da presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. À propósito, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva impugnada, salientando a inércia do paciente em apresentar justificativa adequada para a quebra do compromisso assumido por ocasião da sua soltura, conforme trechos a seguir reproduzidos:

“Dá (sic) análise dos autos e, lastreado pelo parecer do Ministério Público, entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
Antônio Railan Silva Bezerra
, posto que desde a data da sua prisão até o presente momento não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de sua custódia cautelar.

Permanecem presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Bem como, é inconteste que o acusado, em liberdade, oferece risco para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Conforme já ressaltado na decisão que decretou a prisão do acusado em 01/02/2022 (id nº 57779696), há risco evidente à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime cometido e risco de reiteração delitiva, conforme se comprova pelos antecedentes criminais do acusado em id nº 57779615 – Pág. 2. E, no que tange ao risco à aplicação da lei penal, esta se justifica pelo fato do acusado ter se mantido em lugar incerto e não sabido até o cumprimento do mandado de prisão.

Muito embora o acusado alegue desconhecimento das normas legais, verifico que este, no momento de sua soltura, em Id nº 57779611, foi intimado das medidas cautelares e advertido que o descumprimento não justificado ensejaria a decretação da prisão. No entanto, este optou por mudar de residência sem comunicar a este juízo onde poderia ser localizado, descumprindo as medidas impostas, bem como deixou de comparecer aos atos processuais designados.

No que tange as circunstâncias pessoais favoráveis do acusado, como o fato de possuir residência fixa ou ocupação lícita, por si só, não impedem a manutenção da prisão preventiva, posto que, conforme demonstrado anteriormente, há motivos concretos para esta medida cautelar.

[...]

Isto posto, lastreado pelo parecer do Ministério Público, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de relaxamento da prisão e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva de
Antônio Railan Silva Bezerra
, com fulcro no art. 312 e 315 do Código de Processo Penal” (ID n. 9522187 – Págs. 2/3, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação acima expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual

ressurte
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta”
(STJ,
AgRg no R
HC 134.683/BA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 08/10/2021, cf.
https://bit.ly/3OP5niK
), como se dá na espécie.

Por derradeiro, as condições pessoais favoráveis do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva encartados no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ
(RHC n. 115.095/SP
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe 11/10/2019, cf.
https://bit.ly/3nQoAoy
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração, e na parte conhecida, DENEGO a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2022